Tribunal: TCU
Processo: 025.706/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8191/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.706/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Cruz de Lima (XXX.565.237-XX); Fablo Oliveira Pereira (XXX.065.947-XX); Gabriel dos Santos Araujo Vieira (XXX.013.037-XX); Hazian Lopes de Oliveira (XXX.170.537-XX); Joao Vitor Araujo Pessoa (XXX.675.828-XX); Luiz Eduardo Paranhos Pinheiro (XXX.639.100-XX); Marcio Alberto Lima Palheta (XXX.194.932-XX); Marcos Guilherme Barboza Peixoto (XXX.732.657-XX); Matheus Micas Lessa Paulino (XXX.615.217-XX); Michel Vinicius Candido Ayala (XXX.573.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.